Tribunal: TJSP
Processo: 1120839-28.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo não consignado - Embora admissível a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, o percentual incidente na avença é nitidamente abusivo - Taxas de juros que extrapolam em muito a taxa média do mercado, divulgada pelo BACEN, para operação similar, à época das contratações - Revisão cabível - Inteligência do art. 51, § 1o, do CDC - Fixação do

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo não consignado - Embora admissível a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, o percentual incidente na avença é nitidamente abusivo - Taxas de juros que extrapolam em muito a taxa média do mercado, divulgada pelo BACEN, para operação similar, à época das contratações - Revisão cabível - Inteligência do art. 51, § 1o, do CDC - Fixação do sêxtuplo da taxa média - Impossibilidade - Manutenção da vantagem exagerada em desfavor do consumidor - Descontos diretamente em conta corrente - Modalidade de menor risco de inadimplência - Honorários sucumbenciais - Base de cálculo - Valor da condenação - Descabimento - Tendo em vista o diminuto valor da causa e do proveito econômico, a verba honorária deve ser fixada por equidade em R$ 1.500,00 - Montante que remunera de forma adequada o causídico do autor, observada a atuação inclusive na esfera recursal - Tabela da OAB/SP - Meramente informativa, não vincula o Juízo e diz respeito a parâmetro para cobrança de honorários contratuais - Sentença reformada em parte para determinar a substituição dos juros anuais então pactuados pela taxa média do mercado, divulgadas pelo BACEN, para operação da mesma natureza, à época da contratação, e arbitrar a verba honorários do patrono do autor em R$ 1.500,00 - Recurso do autor provido em parte e desprovido o apelo da ré.